Tribunal: TJES
Processo: 5005296-43.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005296-43.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO PEREIRA SANTOS
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5005296-43.2024.8.08.0012

Recorrente:
RAIMUNDO NONATO PEREIRA SANTOS

Recorridos:
BANCO AGIBANK S/A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.

ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE PROCUROU O BANCO REQUERIDO PARA REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA SER DESCONTADO MENSALMENTE EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, CONTUDO, DESCOBRIU POSTERIORMENTE QUE FOI DISPONIBILIZADO UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMO DE FATO GOSTARIA DE TER CONTRATADO. PRETENDE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, VIA DE CONSEQUÊNCIA, CANCELOU O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM NOME DO AUTOR JUNTO AO REQUERIDO E TODO E QUALQUER DÉBITO DELE DECORRENTE, DECLARANDO QUITADO O CONTRATO. DETERMINOU QUE O RÉU PROMOVA, JUNTO AO INSS, A IMEDIATA EXCLUSÃO DO ALUDIDO CARTÃO DE CRÉDITO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR E A CONSEQUENTE LIBERE SUA MARGEM CONSIGNÁVEL, SOB PENA DE MULTA A SER ARBITRADA EM MOMENTO OPORTUNO.

RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERENTE, PLEITEANDO QUE O REQUERIDO SEJA COMPELIDO AO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS, ESTES RELATIVOS À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. UTILIZAÇÃO, PELO CONSUMIDOR, DO VALOR DISPONIBILIZADO. ANUÊNCIA TÁCITA. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE NESSE SENTIDO DISPÔS
:
“Não há, contudo, falar em restituição de valores a ser feita pelo requerido. Tenho que o valor utilizado pelo autor a título de cartão consignado compensa com o valor já cobrado pelo requerido, razão pela qual declaro quitado o contrato. Em relação aos danos morais, também não vislumbro a sua ocorrência nos autos. Restou demonstrado que o valor disponibilizado pelo réu se reverteu em benefício [d]o autor, tendo, este, inclusive, reconhecido em seu depoimento pessoal ‘que usou o dinheiro’. Assim, não restou demonstrada qualquer violação aos direitos da personalidade do autor decorrente dos fatos narrados na inicial.”
SENTENÇA
A QUO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. TODAVIA, EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DA CONCESSÃO DAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)